Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FURTO DE BICICLETA EM BICICLETÁRIO. AUSÊNCIA DE DEVER DE VIGILÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO DA PORTARIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, na ação por ele ajuizada objetivando a condenação do condomínio requerido por danos morais e materiais que alega ter sofrido em razão do furto de sua bicicleta do bicicletário do condomínio edilício, julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar se o condomínio deve ser responsabilizado pelos danos da bicicleta e, superada tal questão, se comprovada a ocorrência de danos materiais e morais.
III Razões de decidir
3. Da responsabilidade do condomínio. 3.1. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT ser no sentido de que o condomínio não deve ser responsabilizado por furto ocorrido nas áreas comuns do condomínio se expressamente prevista tal responsabilidade na convenção de condomínio, que, na hipótese em análise, expressamente afasta a responsabilidade do condomínio (arts. 82 e 140, VI do Regimento Interno). 3.2. A hipótese em análise, no entanto, se trata de clara distinção, pois comprovado que houve falha na segurança do condomínio que possibilitou a ocorrência do furto, em razão da inobservância das regras de entrada e saída, considerando que o autor do furto não passou por cadastro e que comprovado que funcionário do condomínio abriu o portão para que ele saíde com a bicicleta recém furtada. 3.3. A responsabilidade do condomínio, desta forma, não deve se fundamentar na guarda e vigilância dos bens, pois houve inobservância do disposto no art. 35, §§2o, 4o, 5o e 6o do Regimento Interno do Condomínio, inobservância esta de total relevância para o êxito do intento criminoso do autor do furto. 3.4. Deve, portanto, o condomínio ser responsabilizado pelos danos comprovados pelo recorrente decorrentes da falha de segurança. 3.4. Vencido o relator, que
4. Dos danos materiais. O recorrente comprovou a ocorrência de danos materiais no valor de R$9.250,00, que devem, portanto, ser indenizados.
5. Dos danos morais. Apesar de não se ignorar que a situação tenha causado aborrecimentos ao autor, nada restou comprovado no sentido de que os fatos extrapolam os dissabores comuns que podem atingir uma pessoa, destacando-se, ainda, que na hipótese em análise o furto foi realizado por terceiros, sendo o condomínio recorrido também vítima de tal situação, de modo que não comprovada a ocorrência de danos morais.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar o requerido ao pagamento da indenização de R$9.250,00 (nove mil duzentos e cinquenta reais) a título de dano material, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada do prejuízo, e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), a partir da citação. Sem custas e sem honorários (artigo 55 da Lei 9.099/95).